Tribunal: TJMT
Processo: 0023554-20.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023554-20.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Contribuições de Melhoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO PRUDENCIO - CPF: 407.806.271-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”
’ (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012).

É defeso a Fazenda Pública
promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 23554-20.2017.811.0055 (Código – 258363) opostos por
Paulo Roberto Prudêncio
através da Defensoria Pública na condição de curadora especial, julgou parcialmente os pedidos veiculados na peça vestibular, para declarar a nulidade apenas da CDA n° 02113/2010, por esta possuir sustentáculo em Contribuição de melhoria ilegal, sem lei específica ou base de cálculo.

Deixou de condenar a Embargada no pagamento dos honorários advocatícios, em razão do impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública (Id. 42423455, fls. 01 e 02)

Em suas razões recursais, o apelante aduz em suma, que diferentemente do exposto pelo juízo singular, “
não há dúvidas que o Município cumpriu todos os requisitos
” previstos nos artigos 145 da Constituição Federal, 81 e 82, §1o, do Código Tributário Nacional e 1o e 5o do Decreto lei 195 de 24 de fevereiro de 1967(Id. 42423457, fl.04)

Assevera que
“é fato incontroverso, público e notório que houve acréscimo no valor do imóvel da parte Requerente, decorrente da referida obra pública” de asfaltamento, de maneira que “têm-se como configurado o fato gerador da contribuição de melhoria
” (Id. 42423457, fl.04)

Afiança, que “
o ato praticado pela Administração Pública prestigiou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que houve ponderação entre os valores para a realização da obra e a capacidade contributiva da parte requerente
” (Id. 42423457, fl.05).

Por fim, conclui que “
ante a ocorrência do fato gerador e da legalidade na cobrança da contribuição de melhoria em destaque, o não pagamento do tributo poderá implicar enriquecimento ilícito para a parte requerente
” fato este “
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio
” (Id. 42423457, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 42423458, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 42423460, fl.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o a Fazenda Pública do Município de Tangará da Serra-MT, propôs Ação de Execução Fiscal no 0023554-20.2017.811.0055, em face de Paulo Roberto Prudência pleiteando o recebimento de diversos tributos, dentre eles a contribuição de melhoria atinente à pavimentação asfáltica ocorrida no ano de 2011 consoante Edital de Notificação de Lançamento de Contribuição de Melhoria no 016/2008 (Id. 42407496, fls. 02 a 05) o qual faz menção à valorização existente neste tipo de obra.

Posteriormente, nomeou-se a Defensoria Pública Estadual na função de curadora especial (Id. 42407498), oportunidade em que opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal no 23554-20.2017.811.0055, sustentando em suma:
a)
nulidade da citação por edital,
b)
prescrição intercorrente e
c)
“
nulidade da CDA referente à contribuição de melhoria
” (Id. 42407493).

Ato contínuo, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos ventilados na peça inaugural, acolhendo apenas a tese dos vícios atinentes ao lançamento do tributo da contribuição de melhoria (Id. 42423455, fls. 01 e 02).

Inconformada a Municipalidade interpôs o presente recurso de apelação o qual, esclareço desde já que não comporta provimento. Explico.

O artigo 81 do Código Tributário Nacional estabelece que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, nos âmbitos de suas respectivas atribuições, deve ser feita em face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

“
A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível decorre da valorização imobiliária que se segue a uma obra pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua instituição por lei específica, emanada do Poder Público construtor, obra por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88 c/c art. 82 do CTN, uma vez que a legalidade estrita é incompatível com qualquer cláusula genérica de tributação
.”
(
REsp 927.846/RS).

In casu
, a cobrança da contribuição de melhoria se deu em razão da pavimentação asfáltica realizada pelo Município de Tangará da Serra-MT, que beneficiou o imóvel do embargante ora apelado, e teve como fato gerador o Edital no 019/2008 (Id. 42407496, fls. 02 a 05); entretanto,
não
fora observado o rito mencionado nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

Isso porque o valor foi considerado de forma global e somente posteriormente. procedeu-se com a realização das obras, não havendo a exigida individualização na situação concreta e a observância da trilha delineada pelo artigo 82 do CTN.

Apenas para que não pairem dúvidas, observemos os artigos supracitados acerca do tributo da contribuição de melhoria,
in verbis
:

“
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos
:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1o A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização
.

§ 2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo
” (Destaquei).

Sob esta perspectiva, é de se registrar que nada obstante a jurisprudência pátria tenha firmado o entendimento no sentido de que, a cobrança de contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica seja legítima, a sua respectiva cobrança, deve imperiosamente observar o consignado nos artigos. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, dentre diversos outros requisitos, exigem como base de cálculo a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado.

Vejamos a mansa e pacífica jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO TRIBUTO.
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA
. ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO FUNDADA
APENAS NO CUSTO DA OBRA PÚBLICA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A RESPECTIVA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA.

1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1.133.027/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16.3.2011 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC).

2. A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que "o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada" (REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, "a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada" (REsp 280.248/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.10.2002).

3. Assim, a cobrança da contribuição de melhoria deve levar em consideração o acréscimo do valor do imóvel, decorrente da realização de obra pública, não sendo possível estabelecer a sua cobrança com base no custo total da obra dividido pelo número de unidades existentes na área beneficiada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

Na mesma toada, colaciono aos autos os seguintes julgados oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRÉVIO À EXECUÇÃO DA OBRA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenida Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

2. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.
3. Não basta a previsão genérica da instituição do tributo, se realizada a obra esta não foi precedida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos não houve a publicação prévia do edital e lei específica, mas apenas edital publicado após a conclusão da obra, exigindo o pagamento do tributo.
5. Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1000557-93.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – OBRA PÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ART. 145. INC III CF – CUSTO DE MELHORAMENTO RATEADO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS – VALOR DE R$ 1.120,30 (um mil cento e vinte reais e trinta centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – VISA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DE GRANDE PROVEITO ECONÔMICO APESAR DA FALHA NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ART. 81 E 82 CTN – O TRIBUTO TEM CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA – COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a parte Autora relata na inicial ter efetuado pagamento indevido de contribuição de melhoria em virtude de o Município ter realizado pavimentação asfáltica, contudo, sem a observância dos arts. 81 e 81 do CTN, pois efetuou a cobrança da melhoria com base em simples cálculo, realizando a cobrança indevida por meio de contrato denominado “Processo de Formalização no 002/2008”.

2. A Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica, como no caso concreto, está consagrada no art. 145, inc. III da CF, pois a cobrança relativa a esta contribuição, se baseia na projeção da consequência da realização da obra pública que valorize o imóvel, devendo, pois, os contribuintes favorecidos, serem cobrados pelo benefício que resultar desta obra.

3. Como apreciado, a obra pública asfáltica foi cobrada em desacordo com o dispositivo no art. 81 e 82 do CTN e art. 127 da Lei Orgânica do Município de Água Boa, violando o princípio da legalidade.

4. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso Conhecido e Improvido.

(N.U 0005097-13.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). (Destaquei)

À vista disso, diante do descumprimento de diversos requisitos legais dentre eles a individualização da cobrança, a qual deve se basear na real valorização do imóvel, a manutenção do
decisum
que reconheceu ilegalidade do lançamento é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021